Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DEVIDO EM RAZÃO DAS NECESSIDADES DA MENORIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 12 VEZES O VALOR DA MAJORAÇÃO OBTIDA. PROVEITO ECONÔMICO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDOS.
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e majorou os alimentos anteriormente fixados em 18% para 30% do salário bruto do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença em face de erro in procedendo do magistrado a quo. Aduz que não houve saneamento do feito e o processo que estava concluso para despacho saneador foi sentenciado, sem manifestação conclusiva/opinativa do Ministério Público (que apenas se manifestou sobre a especificação de provas) e sem oportunização de apresentação de alegações finais, conforme previsto em lei. No mérito, alega a ausência de respaldo para majoração dos alimentos em 30%. Narra que “a prova a que se destina a revisão de alimentos não pode ser uma prova qualquer, mas uma demonstração segura e efetiva da modificação econômica de quem paga ou de quem recebe o benefício, havendo de estar devidamente corroborado a alteração da situação originária que possibilitou a homologação da prestação alimentícia”. Postula pela manutenção dos alimentos anteriormente fixados em 18%. Requer a condenação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico. 1.2. Por seu turno, nesta via recursal, os autores pleiteam a reforma da sentença para: a) conceder-lhes os benefícios da gratuidade de Justiça; b) majorar o valor da pensão alimentícia de 30% para 35% por cento sobre toda a renda mensal auferida pelo réu; c) deferir o pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário do réu; d) oficiar à Receita Federal do Brasil, solicitando cópia das três (03) últimas Declarações de Imposto de Renda do requerido e d) oficiar ao Banco Central do Brasil solicitando extratos bancários que demonstrem a movimentação financeira, inclusive aplicações, em nome do alimentante.
2. Da gratuidade de justiça requerida pelos autores. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 2.4. Na hipótese, a representante dos menores juntou declaração de hipossuficiência, bem como anexou recibo de pagamento de salário dos meses de fevereiro e março de 2022, demonstrando que aufere salário líquido médio de R$ 1.200,00. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Assim, tem-se que os apelantes, representados por sua genitora, fazem jus ao benefício pleiteado.
3. Preliminar de nulidade. Erro in procedente. Rejeitada. 3.1. O recorrente não demonstrou efetivo prejuízo pela ausência de alegações finais por parte do Ministério Público e das partes. 3.2. Inclusive, o entendimento da jurisprudência desta Corte é no sentido de que deve haver a demonstração do efetivo prejuízo pela parte em face da ausência de alegações finais. Confira: “(...) 1. Não demonstrado o efetivo prejuízo pela falta de oportunidade de apresentação alegações finais, não se decreta a nulidade da r. sentença. (...)” (07003061920208070013, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 21/2/2022.) 3.3. Cumpre ressaltar que o processo estava devidamente instruído, contou com participação de ambos os polos processuais, oportunizou a conciliação e produção de provas pelas partes, bem como a juntada de documentos. 3.4. Por fim, vale expor que, conforme art. 282, §1o, CPC, não se declara nulidade de ato processual, ainda que praticado de modo diverso, se alcançada sua finalidade.
4. Do julgamento conjunto dos apelos. Mérito. 4.1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva. 4.2. Jurisprudência: “(...) 1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas. (...)” (07147609720218070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/6/2022) 4.3. O artigo 1.694, §1o, do Código Civil aduz que: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 4.4. Ou seja, os alimentos devem ser fixados em conformidade com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 4.5. Segundo, ainda, o que prescreve o art. 1.703, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando. 4.6. Na hipótese em tela, a ação revisional de alimentos tem por fundamento o aumento das necessidades dos alimentandos. Com efeito, essas necessidades são presumidas em razão de suas menoridades. 4.7. Jurisprudência: “(...) 2. Na hipótese, presumida as necessidades básicas da alimentada, menor impúbere de 10 (dez) anos, e não demonstrada a incapacidade do alimentante em arcar com a obrigação alimentícia, deve-se considerar a totalidade dos gastos da menor para estipulação da pensão alimentícia. (...)” (07551299420218070016, Relator: José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 19/9/2023.) 4.8. Da análise detida dos autos, vê-se que sentença não merece correção, porquanto o juízo a quo considerou a totalidade das despesas de ambos os menores ao fixar o percentual de 30% sobre os rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios. Veja que este percentual observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o réu sobremaneira.
5. Dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 5.1. O valor da condenação corresponderá ao proveito econômico perseguido pelos autores, qual seja, 12 (doze) vezes a diferença entre o valor da pensão já fixada e o novo valor fixado na sentença. 5.2. Jurisprudência: “(...) 4. Acolhido o pedido formulado em ação de revisão de alimentos, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizara, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portara, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre 12 (doze) parcelas da majoração obtida, ou seja, uma anuidade da diferença entre os alimentos então vigorantes e os alimentos mensurados, pois traduz o êxito óbito e se afina com os regramentos insertos nos artigos259, inciso VI, e 20, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. (...)” (20130310146367APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Civel, DJE: 4/9/2015.) 5.3. Dessa forma, a sentença merece reforma somente para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação (12 parcelas da majoração obtida).
5.1 Neste sentido, a manifestação do Ministério Público: "considerados os elementos fáticos, a r. sentença deverá ser mantida integralmente" (Dr. José Valdenor Queiroz Júnior).
6. Recurso dos autores improvido. 6.1. Parcial provimento ao recurso do réu.